Tribunal: TJBA
Processo: 8054708-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054708-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: RICARDO VICENTE BASTOS e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA MOREIRA MENDES DOS SANTOS, CRISTIANE MARIA SILVA NEVES

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO EM PLANO FALSO COLETIVO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE LIMITA REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a reajuste de mensalidade em contrato de plano de saúde supostamente coletivo por adesão.

A parte agravada alegou que o contrato possui características de plano falso coletivo, em que não há vínculo com entidade de classe, sendo, na prática, plano familiar.

A decisão agravada determinou a aplicação dos índices definidos pela ANS para reajustes de planos individuais, limitando o aumento, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora pode aplicar livremente reajustes acima dos definidos pela ANS, mesmo diante de ausência de vínculo com entidade de classe que justifique a natureza coletiva do plano; e (
ii
) a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão deve ser modificada por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a aplicação das normas do CDC a contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos, excetuando-se os de autogestão (Súmula 608/STJ).

Verificada a ausência de vínculo entre beneficiário e entidade de classe, é possível a descaracterização do plano como coletivo por adesão, equiparando-o aos planos individuais.

A imposição de reajustes acima dos limites fixados pela ANS, sem justificativa atuarial ou demonstração de desequilíbrio contratual, revela-se abusiva e afronta os
arts
. 6º, III e V, e 51, § 1º, II e III, do CDC.

A multa cominatória (astreintes) é instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela, podendo ser revista a qualquer tempo, se excessiva (CPC, art. 537, §1º).

No caso concreto, o percentual aplicado de 15,11% extrapola os índices da ANS para os anos de 2023 a 2025, sendo adequada a limitação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Reajuste abusivo em plano de saúde ‘falso coletivo’ autoriza a aplicação, por analogia, dos limites definidos pela ANS para planos individuais. 2. A ausência de justificativa atuarial para aumento superior ao autorizado implica abuso e permite controle judicial. 3. A multa diária por descumprimento da decisão judicial é válida, podendo ser revista se excessiva, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 6º, caput; CDC,
arts
. 6º, III e V, e 51, § 1º, II e III; CPC, art. 537, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 11.12.2013; TJBA, AI 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 17.12.2021; TJSP, AI 2375799-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.01.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054708-72.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravados
RICARDO VICENTE BASTOS
e
GUILHERME CORRÊA DA FONSECA LIMA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA